Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-23.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS. MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os benefícios da gratuidade de justiça, em regra, não podem ser revogados sob o fundamento de que a parte beneficiária reside em bairro nobre quanto o apartamento não é de sua propriedade. Da mesma forma, não pode ocorrer a revogação quando o veículo que possui tem como ativa restrição de alienação fiduciária.

2. É possível perceber que não houve alteração econômico financeira por parte da agravante, de modo que ainda preenche os requisitos para concessão da justiça gratuita e seus benefícios.

3. Recurso conhecido e provido.